Tribunal: TJDFT
Processo: 0002205-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002205-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO MARTINS ROHL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 14419040 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou tempestivamente aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 15151553 – Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ARTS. 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESATENDIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 115/STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO AGRAVADO. CRITÉRIOS DO NOVO CPC/15. APLICABILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. (...) 2. Interposto o recurso impugnando decisão publicada na vigência do atual Código de Processo Civil, necessária a intimação da parte para regularizar o vício de representação processual, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Casa, nos termos do enunciado n. 115 da Súmula. 4. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1477802/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/3/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015